Tribunal: TJES
Processo: 0003599-21.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003599-21.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FELIPE FURTADO VALIATTI SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003599-21.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FELIPE FURTADO VALIATTI SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –DESCLASSIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – REDIMENCIONAMENTO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL IMPOSSIBILIDADE.RECURSO DESPROVIDO
-
.
Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, quando o arcabouço probatório contido nos autos é robusto o suficiente para demonstrar a autoria e a materialidade delitiva. Impossibilidade de desclassificação do tráfico para uso de consumo pessoal visto a quantidade e variedade de drogas , evidenciado claramente o comércio.
. Impossível a retificação da pena-base quando as circunstâncias judiciais foram devidamente valoradas.
Recurso Desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003599-21.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FELIPE FURTADO VALIATTI SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, vejamos trecho da exordial acusatória recebida em desfavor do recorrente:

Narra a denúncia, em resumo, que no dia 07 de maio de 2019, nesta Comarca, Policiais Militares realizavam patrulhamento preventivo em local de intenso tráfico de drogas, quando avistaram dois indivíduos em atitude suspeita, sendo um deles o réu e o outro Márcio Sant’Ana Pereira, momento em que visualizaram o acusado entregando um objeto pequeno e amarelo à Marcio. Feita a abordagem e revista pessoal, constataram que o objeto em questão era “crack” e que haviam outras duas pedras da mesma substância nas mãos do acusado, além de R$187,00 (cento e oitenta e sete reais) em dinheiro. Ouvidos na esfera policial, Marcio disse que é usuário de crack há mais de 20 anos e que estava no local para comprar drogas para seu consumo pessoal, sendo abordado pelo denunciado, que lhe ofereceu o entorpecente. Por sua vez, o acusado permaneceu em silêncio.
.
[...]

Após regular instrução processual,
o réu foi condenado nos termos propostos na denúncia. Dai surge sua irresignação, objetivando a reforma da sentença.

Observa-se, de plano, que a
materialidade e autoria
delitiva restaram concretizadas pelo Boletim Unificado nº 39335138, pelo auto de prisão em flagrante delito nª 0003599-21 (apenso), auto de constatação de substância entorpecente, laudo pericial nº 10.536/2019 e pelos
e depoimentos dos policiais, responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, que narraram de forma clara e objetiva as circunstâncias da apreensão da droga, vejamos

[...] Durante patrulhamento na Avenida Pedro Ramos, a guarnição composta pelo SD Thiago e SD Meirelles, avistou dois indivíduos em atitude suspeita num local já conhecido pela guarnição pelo intenso tráfico de entorpecentes. Durante a aproximação da guarnição aos dois indivíduos, foi possível perceber que o individuo de camisa preta entregava um objeto pequeno e amarelo ao individuo de camisa branca. Tendo em vista essa ação suspeita, a guarnição resolveu realizar a abordagem, onde foi verificado que o indivíduo de camisa preta, tratava-se do nacional Felipe, e o sujeito de camisa branca

tratava-se do nacional Marcio. Durante a abordagem foi verificado também que o objeto pequeno amarelo citado anteriormente na mão do Felipe, eram pedras similares a crack e na mão do Marcio tinha a quantia de R$10,00. Quando questionado sobre o fato, o senhor Marcio disse que morava no bairro são José e estava apenas comprando urna pedra de crack com o Felipe naquele momento. Já o nacional Felipe quando questionado preferiu ficar calado. Durante a busca pessoal ao Felipe, foram encontrado ainda uma quantia em seu bolso DE R$ 187,00. Mediante ao fato, os indivíduos foram conduzido até a 5a DRM de Guarapari, no compartimento de segurança, com uso de algemas para segurança da guarnição e prevenir uma possível fuga e apresentou a autoridade policial competente de plantão, sem lesões e maus tratos.
Vale ressaltar que é a segunda vez que a guarnição conduz o senhor Felipe até a delegacia corno consta no BU de N°39238786..
( depoimento SD/PMES - THIAGO SILVA RIBEIRO).Grifo nosso.

Quando questionado sobre o fato
, o senhor Marcio disse que morava no bairro são José e estava apenas comprando uma pedra de crack com o Felipe naquele momento. já o nacional Felipe quando questionado preferiu ficar calado. Durante a busca pessoal ao Felipe, foram encontrado ainda uma quantia em seu bolso DE R$ 187,00.
Mediante ao fato, os indivíduos foram conduzido até a 5a DRM de Guarapari, no compartimento de segurança, com uso de algemas para segurança da guarnição e prevenir uma possível fuga e apresentou a autoridade policial competente de plantão, sem lesões e maus tratos. Vale ressaltar que é a segunda vez que a guarnição conduz o senhor Felipe ate a delegacia como consta no BU de N 0 39238786...( SD/PMES - ALCEMIR RAMOS MEIRELES).Grifp nosso.

Desta maneira, incabível o acolhimento do pleito
a desclassificação do crime de tráfico de drogas, para o de mero usuário, conforme art. 28 da Lei 11.343/2006.
, uma vez que o arcabouço probatório é suficiente para atestar a autoria e a materialidade delitiva pela prática do crime de tráfico de drogas.

Portanto, pelos mesmos motivos já evidenciados acima demonstrados e consolidados pelos depoimentos dos policiais e do nacional Márcio
,
restou devidamente demonstrado nos autos que o apelante incorreu nos elementos do tipo penal previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

Superada tal questão,
no que tange à dosimetria, noto que a pena-base do crime de tráfico de drogas foi fixada em 06 (seis) anos de reclusão.

Em
um juízo de equilíbrio, quanto maior a quantidade de circunstâncias negativas, mais a pena deve se afastar do mínimo legal previsto. Neste caso, em específico, trata-se do artigo 33, “caput” da Lei 11.343/2006, que possui a pena abstrata 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e multa.

Da própria leitura do artigo 59 do Código Penal, tem-se que a pena-base deve ser definida como aquela necessária e suficiente para a prevenção do crime, permanecendo, para tanto, dentro dos limites legalmente previstos.

Ademais, sigo o entendimento de consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência deste Sodalício orienta que até mesmo uma única circunstância judicial pode elevar a pena-base ao máximo legal, a depender de sua gravidade.3. Agravo regimental desprovido.(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.172.438/SP, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023.)”.

Sobre o pedido de reconhecimento da atenuante de menoridade relativa, verifica-se que o magistrado aplicou a fração de adequada e concretamente fundamentada na reincidência do recorrente, com mais de uma sentença transitada em julgado, conforme jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça. Cito:

[...Nesse contexto, a jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado. Precedentes.[...] (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.421.452/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 27/11/2023.)

Mediante os fundamentos, nego provimento ao recurso.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.